Tribunal: TJBA
Processo: 8064950-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064950-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSTRUTORA SEGURA LTDA Advogado(s): LUCAS ROCHA MAIA GOMES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva foi reconhecida com base na comprovação da transferência do imóvel para terceiro e no pedido expresso do Município de Salvador para a exclusão da agravante da relação processual, configurando reconhecimento tácito da ilegitimidade, conforme o princípio da boa-fé objetiva. 2. A ausência de registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, conforme exige o art. 1.245 do Código Civil, não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando o próprio Município admite a transferência da posse e a alteração da titularidade fiscal. 3.O pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente não pode ser conhecido, uma vez que a exclusão da Agravante do polo passivo da execução fiscal afasta sua legitimidade para discutir o mérito da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 4.Ademais, a alegação de prescrição intercorrente encontra óbice na existência de coisa julgada, pois a matéria já foi apreciada em sede de apelação e não pode ser rediscutida à luz do art. 502 do CPC. 5.É cabível a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Agravante, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, diante da procedência parcial da exceção de pré-executividade, com fundamento no entendimento consolidado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.764.349/SP). Agravo conhecido e provido parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8040856-15.2024.8.05.0000, em que é Agravante CONSTRUTORA SEGURA LTDA e Agravado MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.